Tribunal: TJDFT
Processo: 0711511-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEFICIT OBRIGACIONAL DO EXEQUENTE.
I. A alteração contratual subscrita pelo exequente versando sobre a transferência societária demonstra a ausência de deficit obrigacional quanto à outorga de procuração que visava exatamente viabilizar a transferência das quotas societárias.
II. Demonstrado o cumprimento substancial da obrigação de fazer assumida pelo exequente, rejeita-se a impugnação ao cumprimento de sentença.
III. Recurso do exequente provido. Recurso do executado desprovido.